Tribunal: STF
Processo: HC 178655
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-09-22
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. DOSIMETRIA DA PENA. REMANEJAMENTO DE CIRCUNSTÂNCIA JÁ RECONHECIDA NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. REFORMATIO IN PEJUS. INOCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.



    I. CASO EM EXAME



    1. Agravo interno interposto contra decisão que indeferiu habeas corpus impetrado contra acórdão do STJ.



    2. A parte agravante aponta ocorrência de reformatio in pejus. Postula o afastamento da valoração negativa dos maus antecedentes e a fixação da pena-base no mínimo legal.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    3. A questão em discussão consiste em saber se o remanejamento de circunstância, em grau recursal, já reconhecida na sentença condenatória no âmbito da primeira fase da dosimetria caracteriza reformatio in pejus.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    4. O remanejamento de fundamentos na dosimetria da pena, sem agravamento da pena anteriormente fixada, não configura reformatio in pejus.



    IV. DISPOSITIVO



    5. Agravo interno desprovido.